Tribunal: TJBA
Processo: 8076402-34.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076402-34.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: AGDA BORGES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SUZY ALMEIDA CANDIAL DE AQUINO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL. BENEFICIÁRIA IDOSA EM TRATAMENTO CARDÍACO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RESTABELECIMENTO DO PLANO. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS Nº 557/2022. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8076402-34.2024.8.05.0000 em que figuram como agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como agravada
AGDA BORGES DOS SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento , nos termos do voto da relatora.